Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que os apelados, em sede de contrarrazões, informaram que os tributos incidentes sobre os bens do espólio foram devidamente recolhidos1. Alinhadas essas circunstâncias e considerando o consignado pela Fazenda Pública em suas razões de apelo relativamente à possibilidade de desistência do recurso no caso de comprovação, pela inventariante, de eventual regularidade fiscal relativamente aos débitos tributários correlatos, esclareça, em 05 (cinco) dias, acerca da persistência do seu interesse no exame do apelo que manejara. Acudido o chamamento e a diligência, direi sobre o prosseguimento, notadamente no que toca à derradeira petição aviada pelos apelados. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 33653531